Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SOLIDARIEDADE DOS COPROPRIETÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença declaratória de revelia e condenatória ao pagamento de taxas condominiais vencidas, além das taxas vincendas durante o processo.
2. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por não recebimento da contestação como tempestiva, com base em informações do sistema PJe e no precedente EAREsp 1.759.860.
3. Mérito. Insurgência contra a solidariedade passiva na obrigação condominial, com pedido de direcionamento prioritário dos atos expropriatórios à coproprietária na posse exclusiva do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão preliminar consiste em verificar a legitimidade da decretação de revelia dos apelantes apesar da contestação apresentada com base em informações do PJe.
5. A questão de mérito consiste em saber se a solidariedade passiva na obrigação condominial pode ser mitigada para direcionar prioritariamente a execução contra o coproprietário na posse exclusiva do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar rejeitada. O precedente invocado pelos apelantes (EAREsp 1.759.860) trata de situação excepcional na qual falhas sistêmicas do próprio Poder Judiciário na prestação de informações processuais prejudicaram a parte, hipótese não demonstrada nos presentes autos. A contestação foi efetivamente apresentada fora do prazo legal, sem comprovação de justa causa ou impedimento para sua tempestiva apresentação, circunstância incompatível com os princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica. 6.1. Os prazos constantes na aba de expedientes do PJE têm natureza informativa e não são capazes de substituir prazos legais, cuja contagem fica a cargo da parte interessada. 6.2. Precedente da Casa: “(...) A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. (...).” (0705258-10.2021.8.07.0012, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2025).
7. A obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio possui natureza propter rem, aderindo à coisa independentemente de seu titular, conforme dispõe o art. 1.345 do Código Civil.
8. A circunstância de um dos coproprietários estar na posse exclusiva do imóvel constitui questão a ser dirimida entre os próprios titulares do bem, em ação própria, insuscetível de oposição ao condomínio credor como limitação ao direito de cobrança.
9. Jurisprudência da Corte: “(...) 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem. (...).” (00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível DJE: 26/8/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "A solidariedade passiva dos coproprietários nas obrigações condominiais propter rem não admite mitigação perante o condomínio credor, sendo eventuais ajustes de responsabilidade matéria a ser dirimida entre os próprios titulares do bem, em ação própria".
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 344, 345, I; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.759.860; TJDFT, Acórdão 00197520920168070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/08/2020; REsp n. 1.704.528/SP; TJDFT, Acórdão 1863808.